Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-92.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA A CONDENAÇÃO DO MILITAR - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE MUNIÇÕES, VALENDO-SE DA FACILIDADE QUE LHE PROPORCIONA A QUALIDADE DE MILITAR - MERAS CONJECTURAS - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000117-92.2021.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 5000007-13.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/06/2022 Publicação: 07/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA A CONDENAÇÃO DO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE OCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE MUNIÇÕES, VALENDO-SE DA FACILIDADE QUE LHE PROPORCIONA A QUALIDADE DE MILITAR – MERAS CONJECTURAS – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a absolvição do 3º Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em razão da decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante da Terceira Auditoria da Justiça Militar do Estado (3ª AJME) que absolveu o número 118.803-6, Terceiro Sargento PM Marcelo Ribeiro dos Santos, da imputação que lhe foi feita (Evento 76 – Ata 1). Em 8 de fevereiro de 2018 (evento 1 – denuncia1), o Ministério Público denunciou o militar, Terceiro Sargento PM Marcelo Ribeiro dos Santos, como incurso nas sanções do art. 303, §2º (peculato-furto), do Código Penal Militar. Narra a denúncia: Consta dos autos que, em data incerta, mas certamente no ano de 2017, o denunciado subtraiu 10 (dez) munições pertencentes a terceiro, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Durante a interceptação telefônica deferida através da medida cautelar n. 0000693-67.2017.9.13.0001 (quebra de sigilo telefônico), constatou-se que no dia 05/05/2017, às 19h36min, o acusado efetuou uma ligação telefônica para o 3º Sgt PM Antônio Marcos da Silva, e, dentre outros assuntos, informou estar na posse de dez munições cal 38, apreendidas por ele em uma abordagem policial. Mencionou ainda que teria solicitado ao Ten Ricardo ROTAM Comando para continuar em diligência na tentativa de localizar a arma de fogo, mas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o oficial não teria autorizado a continuar, por já haver encerrado o turno de serviço. A temática da conversa consta no relatório reservado confeccionado pela Corregedoria e juntado no evento 1, out. 7, fl. 346. Considerando ainda que não houve qualquer registro (REDS, relatório de serviço), ou qualquer documento noticiando a abordagem e apreensão das munições, afere-se que o denunciado apropriou indevidamente das munições que foram apreendidas em diligência. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, §2º (peculato-furto) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para o final, ser condenado nas sanções que lhe couber. A denúncia foi recebida em 8 de fevereiro de 2008 (evento 1 – recebimento denúncia). A instrução criminal transcorreu regularmente (eventos 1 a 76). Em sessão de julgamento realizada em 1º de dezembro de 2021, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 4 votos a 1, absolveu o réu, Terceiro Sargento PM Marcelo Ribeiro dos Santos. Quanto ao fundamento, por maioria de 3 votos a 1, absolveu o militar nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Vencida a Meritíssima Juíza de Direito, que o absolvia com fundamento na letra “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Vencido, no mérito, o Capitão PM André Loures Ribeiro, que condenava o acusado pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), aplicando-lhe a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Nessa assentada, a Defesa técnica dispensou a audiência de leitura de sentença (evento 76 – ATA1). A sentença encontra-se acostada aos autos no evento 80 – sentença1). Não se conformando com a decisão absolutória, o Ministério Público recorreu e, em suas razões de recurso, aduz que o egrégio Conselho Permanente de Justiça não andou bem em absolver o acusado e que a sentença merece ser reformada. Aduz, ainda, que a prova para a condenação deve ser a suficiente a demonstrar a autoria e a materialidade delitiva e deve ser observada não por sua quantidade, mas por sua qualidade. Destaca que, inobstante não ter havido a apreensão das munições, a materialidade do delito é demonstrada pelos outros elementos de prova, especialmente a interceptação telefônica e a prova oral, sendo amplamente admitida essa possibilidade pela doutrina e jurisprudência. Nesse ponto, citou o precedente da decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas no RHC 156178, publicada em 15/12/2021. Salienta que, caso houvesse a apreensão das munições, o apelado estaria respondendo também por crimes do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), em que a apreensão é elemento indispensável para a caracterização do ilícito. E, por essa razão, a ação penal limita-se ao crime contra a administração militar com reflexo patrimonial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Registra que o denunciado era alvo de interceptação telefônica, em outro feito, por suspeita de irregularidade enquanto atuante no Batalhão Rotam, onde estava lotado à época dos fatos. No tocante à questão do mérito, aduz também que a autoria e a materialidade foram demonstradas pelos depoimentos da testemunha Ricardo Ribeiro Both, pessoa que asseverou, em suas declarações, inclusive a judicializada no evento 30, vídeo 05, que recebeu telefonema do apelado alegando que havia encontrado algumas munições e buscava autorização para dar continuidade nas diligências, o que extrapolaria o horário do turno de serviço. Aliada a tal prova testemunhal, destacou a ligação telefônica entre o apelado e seu amigo e companheiro de batalhão, o Sargento Antônio Marcos da Silva, ocorrida na data de 5 de maio de 2017, cujo relato consta no processo relacionado n. 5000007-13.2019.9.13.0003 (evento 5 – Anexo 2 – fls. 36/37). Afirma ser mais esclarecedor e revelador o testemunho do Sgt PM Antônio Marcos da Silva, em que, em diálogo de 20 (vinte) minutos com o apelado, demonstrou amizade, confiança, liberdade e sinceridade em sua fala (evento 08). Destacou que o apelado, na ligação, faz críticas veementes ao comando do Batalhão, a seu chefe direto, dizendo que esse é “inseguro”, “fraco”, “medroso”, que “vende imagem que não tem”, informa também que pretende pedalar na próxima escala de “dobradinha”, pede auxílio em questões de informática. Enfatizou a existência de intimidade e confiança entre os interlocutores, considerando que o apelado solicita apoio, faz críticas veementes, desqualifica superiores, tudo em conversa descontraída, com afrouxamento dos freios, da disciplina e hierarquia e, nesse contexto, com total liberdade, revela que tem consigo 10 (dez) munições apreendidas, e que, caso a testemunha quisesse, ele, apelado, as mostraria. Aponta que esse trecho está no período 17”22”, quando o apelado relata “[...] 10 munições 38, tá qui, se quiser eu te mostro [...]”. Sustenta que nem o próprio apelado, de forma direta, em seu interrogatório, e indireta, por sua defesa técnica, consegue justificar, a contento, sua fala gravada, não a desconstituindo e, em momento algum, justificando a afirmação de que tinha consigo as munições apreendidas. Assevera que a prova produzida é insofismável, pois o apelado apreendeu 10 (dez) munições, contudo não efetuou o registro e manteve-as em sua posse e as subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para condenar o acusado nas sanções do art. 303, §2º, do Código Penal Militar (evento 87 – Apelação 1). Em suas contrarrazões, a Defesa alega que o recurso do Ministério Público se mostra como uma tentativa de supressão da garantia constitucional da presunção da inocência, que sustenta o princípio do in dubio pro reo, acertadamente utilizado na absolvição do apelado. Sustenta a fragilidade do indício do suposto ilícito extraído da gravação de um diálogo durante uma interceptação telefônica, que sequer prestou para o indiciamento do apelado no IPM, sendo este o único e exclusivo elemento de informação que o Ministério Público sustenta ser suficiente para reforma da sentença absolutória. Sustenta, ainda, que tal documento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (gravação) faz parte do IPM, cuja solução foi avocada pelo então corregedor Coronel PM Emerson Mozzer, também arrolado como testemunha da Defesa, que decidiu pelo não indiciamento do apelado. Salienta, também, que é imperioso ressaltar que a autoridade delegante, então Corregedor, avocou a solução do IPM a fim de reconhecer a inexistência de provas para indiciar o acusado e que o conjunto probatório, após todo o processo-crime, é exatamente igual ao da fase investigativa. Alegou, também, que a condenação seria temerária, apesar das palavras ditas. Concluiu não haver nos autos qualquer prova que sustente a pretensão condenatória do Ministério Público. Faz algumas ponderações, entre elas o motivo pelo qual o encarregado do IPM e o Ministério Público não realizaram qualquer diligência para obter qualquer informação, ou mesmo a busca e apreensão na residência e nos armários do apelado. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso e, consequentemente, seja mantida a sentença absolutória (evento 93 – contrarrazões 1). Em seu parecer de evento 10, a douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação por ser próprio e tempestivo e estarem presentes os requisitos e os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O 3ºSargento PM Marcelo Ribeiro dos Santos foi denunciado como incurso nas sanções do art. 303, §2º (peculato-furto), do Código Penal Militar, em razão do fato de que, supostamente, teria subtraído 10 (dez) munições pertencentes a um terceiro, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Segundo consta na denúncia, durante a interceptação telefônica deferida através da medida cautelar n. 0000693-67.2017.9.13.0001 (quebra de sigilo telefônico), constatou-se que, no dia 05/05/2017, às 19h36min, o referido militar efetuou uma ligação telefônica para o 3º Sgt PM Antônio Marcos da Silva, e, entre outros assuntos, informou estar na posse de dez munições cal 38, apreendidas por ele em uma abordagem policial. Nessa ligação, o apelado teria mencionado que teria solicitado ao Ten PM Ricardo da ROTAM Comando que continuasse em diligência na tentativa de localizar a arma de fogo, mas o oficial não teria autorizado a continuar, por já haver encerrado o turno de serviço. A temática da conversa foi registrada no relatório reservado confeccionado pela Corregedoria e juntado no evento 1, out. 7, fl. 346. Após a tramitação regular do processo, a ação penal foi julgada improcedente, tendo o egrégio Conselho Permanente de Justiça, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 maioria de 4 votos a 1, absolvido o réu, 3° Sargento PM Marcelo Ribeiro dos Santos. Quanto ao fundamento, por maioria de 3 votos a 1, absolveu o militar nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Vencida a Meritíssima Juíza de Direito, que o absolvia com fundamento na letra “a” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Vencido, no mérito, o Capitão PM André Loures Ribeiro, que condenava o acusado pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), aplicando-lhe a pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (evento 76 – ATA1). Agora, insurge-se o Ministério Público contra a sentença absolutória. Em análise do recurso interposto pelo ilustre membro do parquet, manifesto a minha concordância com a brilhante e percuciente decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça. Transcrevo trechos da r. sentença de primeira instância, in verbis: [...] A apreciação isolada dos dizeres proferidos pelo acusado poderia levar à conclusão de que houve a prática de crime. À semelhança dos dizeres do Talmud aquele que confessa um crime é como o suicida que empunha a adaga contra o próprio coração. E, neste sentido, embora ausente a materialidade do crime, as palavras do acusado estariam ali vivas, perenes, registradas como uma chaga aberta configuradora do crime. Entretanto, levando-se em conta o contexto fático da situação vivenciada na denúncia, forçoso concluir que não há provas suficientes para eventual condenação do acusado. As palavras estendem a sua sombra, mas a materialidade não foi comprovada de forma alguma: nenhum sinal, fragmento ou vestígio de sua existência fizeram-se presentes no processo-crime. As investigações tiveram origem justamente porque o acusado foi ouvido, em interceptação telefônica, informando que teria feito a apreensão de munições ilegais. Todavia, apesar de tal relato, não foi lavrado nenhum auto de apreensão ou não foi realizado nenhum registro dos bens, levando a crer que o policial militar teria eventualmente se apropriado dos materiais. Para melhor compreender o caso penal, faz-se necessário um breve escorço fático da situação vivenciada pelo policial militar. O acusado ostenta excelentes registros funcionais, encontrando-se no conceito A+50. Entretanto, à época dos fatos, encontrava-se insatisfeito com as diretrizes adotadas pelo Comando da Unidade, tecendo críticas desairosas ao oficial, 1º Ten PM Ricardo Ribeiro Both. Na conversa telefônica interceptada, o policial militar teria "apreendido" as munições que supostamente foram desviadas. Como estava no final do turno, solicitou autorização para continuar no encalço da prova, estando certo de que conseguiria apreender armas de fogo. Entretanto, recebeu uma negativa do Comando, o que originou ainda mais frustração. Registre-se que a extensão do horário importaria em folga no próximo turno do serviço ao policial militar. Apesar de todas as diligências efetivadas, a única prova encontrada do suposto crime é a conversa do acusado com o 3º Sgt PM Antônio Marcos da Silva. Teria falado a verdade? Teria sido uma bravata e uma mentira para conseguir a almejada folga? Afiguram-se duas possíveis hipóteses: a primeira hipótese, em que o acusado realmente apreendeu as munições e deixou de realizar o respectivo registro, justamente com a finalidade de haver os materiais para si; ou a segunda hipótese, sob outro viés, o acusado, utilizando-se apenas de uma força de expressão, teria afirmado que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 houve a apreensão, no sentido de que esta seria certa se não tivesse sido impedido de seguir nas investigações pelo comando. Em outras palavras, neste último cenário, o policial militar estaria apenas externando seu descontentamento com a diretriz adotada por seus superiores, querendo dizer que a apreensão de armamentos seria certa se não tivesse sido impedido. O próprio oficial, 1º Ten PM Ricardo Ribeiro Both, disse não ter acreditado na veracidade da informação trazida pelo acusado. Da leitura de todo os autos da ação penal originária e do processo do Inquérito Policial Militar, relacionado sob o número 5000007-13.2019.9.13.0003, percebe-se que, desde o procedimento de investigação policial militar, não havia elementos indiciários suficientes para concluir por existência de algum delito. Tem-se, inclusive, a manifestação do então corregedor Coronel PM Emerson Mozzer, que, ao avocar a solução do IPM, considerou a ausência de provas da existência de fato para o não indiciamento do apelado (evento 1 – OUT 8, dos autos do processo n. 50000071320199130003), aplicando, por analogia, o art. 439, letra “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar. O ilustre representante do Ministério Público firma o seu pedido somente no áudio acostado no evento 8. Os elementos indiciários pareciam suficientes para o convencimento do Ministério Público porque, na fase de propositura da ação penal, vigora o princípio de que a dúvida é resolvida a favor da sociedade (elementos são precários e precisam ratificação em juízo), deflagrando a denúncia. Ocorre que, em fase judicial, os fatos permaneceram sem qualquer elucidação. Não se provou a apreensão das munições. Se não houve a comprovação de uma possível apreensão de uma munição, pergunta-se: como poderia ter sido objeto de peculato pelo apelado? Em seu interrogatório, em resposta aos questionamentos do Juiz-Militar, o apelado disse que a fala destacada da interceptação telefônica referia-se à possibilidade de se fazer apreensão de munições no bairro Kátia, e não que ele estava na posse de tais munições. Perguntado sobre o que queria dizer com a frase “tá aqui comigo depois eu te mostro”, declarou expressamente que “no celular eu tinha as informações que haveria sim a possibilidade de arrecadar 10 munições no bairro Kátia, dentro dos imóveis que ele passou; a informação que eu tinha estava no celular; não eram munições apreendidas; as munições não estavam comigo; haveria a possibilidade de arrecadar essas munições; não era que as munições estavam comigo” (a partir de 24 minutos do evento 59 – AUDIO/VÍDEO6). Destaca-se que o próprio oficial, 1º Ten PM Ricardo Ribeiro Both, disse não ter acreditado na veracidade da informação trazida pelo apelado. Da leitura do conjunto probatório, o depoimento do apelado/acusado parece-me coerente e digno de credibilidade, ao passo que as demais provas orais estão permeadas de incertezas, prevalecendo, “in casu”, o brocardo latino “in dúbio pro reo”, ou seja, as incertezas são consideradas em favor do réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso do Ministério Público e mantenho a absolvição do 3° Sgt PM Marcelo Ribeiro dos Santos, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator